Tribunal: TJSP
Processo: 1000044-67.2015.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000044-67.2015.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que
é embargante ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados LEPUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SATI -
ASSESSORIA TÉCNICA E DOCUMENTAL LTDA e HABITCASA CONSULTORIA
DE IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000044-67.2015.8.26.0554/50000 -
2
VOTO No 16051
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000044-67.2015.8.26.0554/50000
EMBARGANTE: ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA
EMBARGADO: LEPUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E
OUTRA
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não
se
presta
para
novo
julgamento.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade
de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela
parte. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o V.Acórdão
de fls. 620/624, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, ausência do dever de
informação no que toca às verbas de intermediação. Busca a reforma do V.
Acórdão e prequestiona matéria a ser alvo de futuro recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o V.Acórdão foi proferido sob a
égide da Lei no 13.105/2015, assim as disposições desta legislação devem ser
observadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000044-67.2015.8.26.0554/50000 -
3
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do art.
1.022 do NCPC.
Conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos,
mas não os acolho, pois o V.Acórdão não contém contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Conforme constou, as verbas foram pagas em 18.09.2010 (fls.
40); esta demanda foi ajuizada em 07.01.2015. Portanto, operou-se a prescrição.
A ausência de informação se insere no mérito propriamente dito.
Ademais, os documentos acostados pela própria embargante a fls. 41/42
detalharam as quantias e destinações, discussão, inclusive, que não tem condão
de afastar da prescrição reconhecida.
Portanto, o V.Acórdão deve ser mantido.
No que tange ao presquestionamento, é cediço que o
entendimento pretoriano vem admitindo embargos de declaração nesta hipótese se
a matéria não foi tratada no V.Acórdão. Contudo, não é a presente hipótese, uma
vez que a questão foi efetivamente enfrentada no aresto, não havendo qualquer
vício a ser sanado por meio deste recurso.
Como é sabido, os embargos de declaração se constituem em
recurso de integração; não é de reforma, tampouco de nulidade e integração
houve, porque a matéria foi abordada.
Não se exige enumeração ou interpretação expressa de
dispositivos legais, pois para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é suficiente que Tribunal de origem tenha debatido a questão
federal controvertida.
Nesse sentido, segue orientação do C.STJ:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000044-67.2015.8.26.0554/50000 -
4
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O conhecimento do recurso especial não exige a expressa
menção aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que
as matérias por eles versadas tenham sido discutidas pelo
Tribunal a quo.
Admite-se, portanto, o prequestionamento implícito.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso
especial reclamar a análise dos elementos fáticos-probatórios
produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 676.049/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe
28/09/2015).
Nessa linha de intelecção, também já se manifestou este
E.Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto.
Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função
meramente
integrativa.
Prequestionamento
explícito.
Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais.
Embargos rejeitados. TJSP AP No 0155450-10.2012.8.26.0100.
Relator Des.: Francisco Loureiro. Comarca: São Paulo. Órgão
julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data do
julgamento: 20/04/2016).
Finalmente, cumpre consignar, que mesmo na vigência do
CPC/15, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua
decisão, consoante ventilado no recente Informativo 585 do C.STJ:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000044-67.2015.8.26.0554/50000 -
5
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação
que se extrai do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por fim, observo que o recurso de apelação foi julgado de modo
presencial. Os embargos de declaração, todavia, não autorizam sustentação oral e
não houve pedido de julgamento presencial. De modo que, atendendo ao princípio
da racionalização da justiça e da celeridade processual, este recurso irá a
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora